Tribunal: STF
Processo: HC 223890
Classe: HC
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-01-26
Data de publicação: 2023-01-26

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: Trata-se de habeas corpus impetrado por Paulo Renato Fonseca Ferreira e outro em favor de Alaila Costa Torres contra decisão da Presidência do Superior Tribunal de Justiça que não conheceu da impetração, nos autos do HC 794.365/MA.



    Colho dos autos (eDOC 47) que a paciente foi condenada pela prática do crime do art. 121, § 2º, I, do Código Penal à pena de 14 anos e 3 meses de reclusão, em regime inicialmente fechado. Após o trânsito em julgado, a paciente foi presa para a execução da pena.



    Os impetrantes sustentam (eDOC 1) que a condenação decorreria de “processo absolutamente viciado, no qual estandartes fundamentais, do porte do devido processo legal e de seus corolários, presunção de inocência, imparcialidade do juízo e motivação das decisões judiciais, todos foram flagrantemente desrespeitados”. (p. 12)



    Aduzem que o encarceramento da paciente aumentaria seu risco de contrair Covid-19. (p. 13)



    Alegam que os autos do processo penal foram violados, faltando-lhes ao menos 18 folhas. (p. 30)



    Afirmam que a paciente teria matado seu companheiro em luta para salvar sua vida, havendo sido internada na UTI em estado gravíssimo após o fato. (p. 31)



    Declaram que a paciente é primária e tem bons antecedentes. (p. 31)



    Pleiteiam a concessão da ordem de habeas corpus para que a pena seja cumprida em prisão domiciliar até o julgamento da revisão criminal.



    O ato coator foi publicado em 28.12.2022, correndo o prazo para recurso interno.



    É o relatório.



    Decido.



    Trata-se de writ contra decisão monocrática do Superior Tribunal de Justiça que não conheceu de habeas corpus contra ato omissivo do Tribunal de Justiça do Maranhão, que não teria apreciado pedido de liminar em revisão criminal.



    Segundo jurisprudência consolidada deste Tribunal, não tendo sido a questão objeto de exame definitivo pelo Superior Tribunal de Justiça e ausente prévia manifestação colegiada das instâncias inferiores, a apreciação do pedido da defesa implica dupla supressão de instância, o que não é admitido. Nesse sentido: HC 190.012 AgR, rel. Roberto Barroso, Primeira Turma, DJe 5.10.2020; HC 190.258 AgR, rel. Cármen Lúcia, Segunda Turma, DJe 16.10.2020.



    Evidentemente, em obediência ao princípio da proteção judicial efetiva (CF, art. 5º, XXXV), a aplicação desse entendimento jurisprudencial pode ser afastada no caso de configuração de patente constrangimento ilegal ou abuso de poder, o que, todavia, não é o caso dos autos.



    A pretensão dos impetrantes é próxima à da suspensão da execução definitiva da pena, enquanto a paciente busca um rejulgamento da causa por meio de uma revisão criminal. Tal pretensão contraria a firme jurisprudência desta Corte, como se colhe dos seguintes precedentes:



    “AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. PENAL E PROCESSUAL PENAL. CRIME TIPIFICADO NO ARTIGO 273, §§ 1º-A E 1º-B, I, V E VI, DO CÓDIGO PENAL. AUSÊNCIA DE JULGAMENTO COLEGIADO SOBRE O MÉRITO DA DEMANDA. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIAS. ALEGADA DESESTABILIZAÇÃO DA COISA JULGADA DECORRENTE DO AJUIZAMENTO DE REVISÃO CRIMINAL. INOCORRÊNCIA. EXECUÇÃO PROVISÓRIA SUPERVENIENTE À CONDENAÇÃO EM SEGUNDA INSTÂNCIA E ANTES DO TRÂNSITO EM JULGADO DA DECISÃO CONDENATÓRIA. POSSIBILIDADE. AUSÊNCIA DE VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO CONSTITUCIONAL DA PRESUNÇÃO DE INOCÊNCIA. INEXISTÊNCIA DE TERATOLOGIA, ABUSO DE PODER OU FLAGRANTE ILEGALIDADE. APLICABILIDADE DO ENTENDIMENTO FIRMADO PELO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL EM SEDE DE REPERCUSSÃO GERAL. TEMA 925. REITERAÇÃO DAS RAZÕES. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 1. A ação de revisão criminal é insuscetível de, pelo seu mero ajuizamento, ensejar a fragilização da coisa julgada formada em ação penal julgada procedente. Precedentes: HC 150.150-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Gilmar Mendes, DJe de 14/02/2019; e HC 141.114, Primeira Turma, Rel. p/ Acórdão: Min. Roberto Barroso, DJe de 01/02/2019. (…) 7. Agravo regimental desprovido”. (HC 167.959 AgR, rel. Luiz Fux, Primeira Turma, DJe 8.5.2019 – grifo meu)



    “HABEAS CORPUS. PROCESSO PENAL. DECISÃO MONOCRÁTICA DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. ÓBICE AO CONHECIMENTO DO WRIT. HOMICÍDIO. REVISÃO CRIMINAL. SUSPENSÃO DA EXECUÇÃO DA PENA. DUPLA SUPRESSÃO INSTÂNCIA. PRISÃO DECORRENTE DE SENTENÇA CRIMINAL TRANSITADA EM JULGADO. 1. Há óbice ao conhecimento de habeas corpus impetrado contra decisão monocrática do Ministro Relator do STJ, negando seguimento ao writ impetrado naquela Corte, cuja jurisdição não se esgotou. Precedentes. 2. Implicaria dupla supressão de instância o exame, por esta Suprema Corte, de matéria não apreciada pela Corte Estadual e pelo Superior Tribunal de Justiça. 3. A prisão decorrente de sentença criminal transitada em julgado encontra arrimo na jurisprudência consolidada deste Supremo Tribunal Federal. 4. O ajuizamento da ação revisional não impede a execução da pena definitiva. Precedentes. 5. Habeas corpus extinto sem resolução do mérito”. (HC 120.492, rel. Rosa Weber, Primeira Turma, DJe 16.5.2014 – grifo meu)



    ”Habeas corpus. Penal e processual penal. Decisão de Ministro do Superior Tribunal de Justiça indeferitória de liminar em revisão criminal. Aplicação da causa de diminuição de pena prevista no art. 16 do CP. Peculiaridades do caso concreto. Possibilidade de suspensão da execução da pena para aguardar o julgamento da ação revisional em liberdade. 1. Decisão indeferitória de liminar requerida em revisão criminal, na qual se busca aplicar a causa de diminuição de pena prevista no artigo 16 do Código Penal, segundo o qual, ‘nos crimes cometidos sem violência ou grave ameaça à pessoa, reparado o dano ou restituída a coisa, até o recebimento da denúncia ou da queixa, por ato voluntário do agente, a pena será reduzida de um a dois terços’, em virtude de o impetrante ter, antes do recebimento da denúncia, celebrado acordo amigável com a vítima, visando o ressarcimento da quantia indevidamente apropriada. 2. A jurisprudência desta Suprema Corte firmou-se no sentido de que ‘o ajuizamento da ação revisional não suspende a execução da sentença penal condenatória. Assim, não há como deferir a pretensão de o paciente aguardar em liberdade o julgamento’ (HC 76.650/RJ, Segunda Turma, Relator o Ministro Néri da Silveira, DJ de 15/12/2000). 3. O caso concreto contém peculiaridades que recomendam a suspensão da execução da pena imposta ao paciente e a permissão para que ele aguarde em liberdade o julgamento da ação revisional. 4. Caso hoje fosse aplicada a redução máxima prevista no artigo 16 do Código Penal (2/3), daqui a dezesseis dias o paciente terá cumprido integralmente a sua pena. 5. Habeas corpus concedido para que o paciente aguarde em liberdade o julgamento da Revisão Criminal nº 1.146/RS, ficando, neste período, suspenso o prazo prescricional da pretensão executória”. (HC 99.918, rel. Dias Toffoli, Primeira Turma, DJe 26.2.2010 – grifo meu)



    Quanto ao pedido de prisão domiciliar humanitária diante da pandemia de Covid-19, os impetrantes não encetaram demonstração de que a paciente atenderia aos requisitos fixados no HC 188.820 MC, de modo que não lhe pode ser reconhecido tal direito.



    Por outro lado, a paciente, que não se qualifica como idosa, foi condenada por crime hediondo, fatores que a excluiriam do grupo destinatário da Recomendação 62/2020. (art. 5-A)



    Ao fim, é de se ressaltar a falta de perspectiva de êxito da revisão criminal interposta, que busca desconstituir veredicto condenatório a partir da caracterização da legítima defesa, excludente de ilicitude cujo reconhecimento pertence à competência exclusiva do Conselho de Sentença.



    Assim, não se tratando de decisão manifestamente contrária à jurisprudência do STF ou de flagrante hipótese de constrangimento ilegal, descabe autorizar a dupla supressão de instância.



    Ante o exposto, denego a ordem de habeas corpus (RISTF, art. 192).



    Publique-se.



    Brasília, 26 de janeiro de 2023.



Ministro Gilmar Mendes



Relator



Documento assinado digitalmente